Tribunal: TJMT
Processo: 1040351-12.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040351-12.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAQUEL SILVA CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 007.029.762-29 (RECORRENTE), SAMUEL RIBEIRO MAZURECHEN - CPF: 039.115.599-76 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1040351-12.2023.8.11.0001.

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrida: RAQUEL SILVA CARVALHO DE OLIVEIRA

Data do Julgamento virtual:
26 a 29/02/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - CANCELAMENTO DE VOO – TRECHO DE VOLTA – ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE - EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA – CONCLUSÃO DE VIAGEM POR MEIO TERRESTRE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

In casu
, ocorreu cancelamento do voo, no trecho de volta resultando em atraso de 21h, tendo inclusive que terminar a viagem de forma terrestre, sem ter havido auxílio da companhia aérea, causando-lhe prejuízos que superam os aborrecimentos comumente suportados pelos passageiros do transporte aéreo.

2.

A reclamante tinha programada sua viagem, sendo assim, dirigiu-se ao Aeroporto de Goiânia/GO, tendo como destino a cidade de Vilhena/RO, onde esperava chegar ao mesmo dia, o voo estava previsto para decolagem às 10h:30min com escala na cidade de Cuiabá/MT às 11h:00min (hora local) sendo seu bilhete localizador de passagem UHRUJM.

3.

Aduz a reclamante que ao chegar no aeroporto ficou aguardando por algumas horas, quando foi surpreendida com a informação que o voo foi cancelado sem uma previsão de que horas poderia embarcar e que deveria apenas aguardar.

4.

Salienta, ainda, que com o ocorrido teve seu voo remarcado para às 15h:30min, um atraso de aproximadamente 05h:00min, a requerida não forneceu nenhuma assistência a Autora, desta forma ficando a mercê aguardando no saguão do aeroporto. Esse atraso fez com que a Autora perdesse a próxima conexão, no aeroporto de Cuiabá/MT, que estava programada para às 12h:05min.

5.

Oportuno, ainda, destacar que a viagem ocorreu em 13/06/2023, ou seja, período pós-pandemia, não podendo a mesma ser justificativa para a má prestação de serviço, tampouco pelos cancelamentos dos voos da reclamante.

6.

Alegação de manutenção não programada, a qual não restou comprovado, não afasta a responsabilidade do transportador aéreo pelos cancelamentos dos voos, uma vez que, no caso se qualifica como risco inerente a atividade, ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral
“in re ipsa”
.

7.

Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pela consumidora superam os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pelo passageiro do transporte aéreo.

8.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

9.

Demonstrado o prejuízo material suportado pela reclamante, referente à alimentação, hospedagem, passagem de ônibus e uber, a restituição do valor pago, se revela devida, no importe de R$233,47 (duzentos e trinta e três reais e quarenta e sete centavos).

10.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

11.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

12.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024